Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734568-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: AMYLANY DIAS CUNHA D E C I S Ã O Nada há nas razões da petição de ID no 46371827, que abale a fundamentação da decisão de ID no 46282722, pois a parte insiste em requerer a aplicação do disposto na Portaria Conjunta no 132/22, do TJDFT, que trata dos horários de funcionamento do TJDFT e da prorrogação dos prazos com início ou vencimento em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022, sem, contudo, apresentar qualquer argumento novo, capaz de justificar a aplicação da referida Portaria ao presente caso. Frisa-se, por oportuno, que, conforme ID no 44632246, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe – do TJDFT no dia 11/11/2022 (sexta-feira), data em que não houve jogo do Brasil, considerando-se publicada na segunda-feira, dia 14/11/2022, que também não teve jogo do Brasil. Daí porque, o prazo teve início no primeiro dia útil seguinte à sua publicação, qual seja o dia 16/11/2022 (quarta-feira), em que também não houve jogo do Brasil. Portanto, a data limite para interposição do apelo da recorrente era o dia 06/12/2022 (terça-feira). Logo, deve ser aplicada, ao caso em tela, a regra de contagem de prazo processual prevista no CPC, e não a exceção que trata da prorrogação do prazo processual prevista na Portaria Conjunta no 132/22, do TJDFT como requerido pela apelante e já negado na decisão de ID no 46282722, que mantenho com base nos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, indefiro o pedido da recorrente de ID no 46371827. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2023 11:22:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator